Tribunal: STJ
Processo: 2776452-70.2022.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2666032 - MG (2024/0210283-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BHP BILLITON BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE OHEB SION - RJ108153
BERNARDO BARBOSA PIMENTEL PESSOA - MG112729
IGOR RODRIGUES OSELIERI - MG166210
LUIZA GUERRA ARAUJO - MG127026
AGRAVADO
: VALE S.A.
ADVOGADO
: BRUNO FEIGELSON - RJ164272
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NOVA PERÍCIA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
14/10/2025
20/10/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51613696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:43:49
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 76cccb12-ada6-458a-8c93-d69fef62c20a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2666032 - MG (2024/0210283-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BHP BILLITON BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE OHEB SION - RJ108153
BERNARDO BARBOSA PIMENTEL PESSOA - MG112729
IGOR RODRIGUES OSELIERI - MG166210
LUIZA GUERRA ARAUJO - MG127026
AGRAVADO
: VALE S.A.
ADVOGADO
: BRUNO FEIGELSON - RJ164272
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NOVA PERÍCIA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BHP BILLITON BRASIL LTDA. contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO EM QUE SE
"
ATRIBUI EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JULGAMENTO CONCOMITANTE – PERDA DO OBJETO. Definitivamente
julgado o agravo de instrumento, não se conhece do agravo interno
interposto contra a decisão em que se atribui efeito suspensivo àquele
recurso, por restar prejudicada a sua análise (e-STJ fl. 1.436).
"

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 1.458).
Nas razões do recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes
dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC por omissão
quanto à desnecessidade da segunda perícia; e
(ii) arts. 6o e 480 do CPC e art. 27, VII, do Código de Mineração por
defender não ser cabível a realização de nova perícia pela simples passagem dos anos.
Alega que a realização de uma segunda perícia sem que haja comprovação de
Documento eletrônico VDA50785916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:35
Código de Controle do Documento: 28d08326-0358-469b-ad4f-3fc2e58844a6

insuficiência, inexatidão ou omissão do primeiro laudo técnico, na prática, se
traduziria em expediente meramente protelatório.
Após as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
necessidade de nova perícia, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"Nesse contexto, porém, não se verifica qualquer omissão no
acórdão combatido, no qual foram assinaladas, explícita e
pormenorizadamente, as razões pelas quais a decisão de se determinar a
produção de nova perícia, com a eventual complementação do depósito
anteriormente realizado, prevalece mais consentânea com a lógica do
procedimento judicial de avaliação de rendas e danos, que é regido por
normas específicas do Código de Mineração (Decreto-lei no 227, de 28 de
fevereiro de 1967).
Nesse ponto, procedeu-se ao detido exame do trâmite processual,
notadamente em vista da circunstância de que, no procedimento em
discussão, “o transcurso desenfreado do tempo figura como um embaraço
aos propósitos de ambas as partes interessadas, já que representa um
entrave tanto ao começo dos trabalhos de pesquisa mineral quanto ao
levantamento dos valores pelo proprietário do bem imóvel”. Reportou-se,
ainda, às ponderações do perito nomeado pelo Juízo, que lastreiam a
conclusão de que “o acesso da interessada ao imóvel de propriedade da
parte agravante, com o início dos trabalhos de pesquisa mineral, pode
impactar a viabilidade ou, mesmo, os resultados de diligência técnica a ser
eventualmente determinada para a apuração da verba indenizatória, a qual
depende, como acima exposto, da descrição pormenorizada da área e da
verificação da sua ocupação atual”. Enfatizou-se, também, a preocupação do
legislador com a exatidão dos valores a serem arbitrados a título de renda e
de indenização, que está externada na norma do art. 27, incisos I e II, do
Código de Mineração" (e-STJ fls. 1.462/1.463).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA50785916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:35
Código de Controle do Documento: 28d08326-0358-469b-ad4f-3fc2e58844a6

2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

No que diz respeito à perícia, as conclusões do tribunal de origem
decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos
autos, o que se pode aferir da leitura dos fundamentos do julgado atacado, ora
colacionados na parte que interessa:

"Dessume-se da conclusão do ilustre perito que o acesso da
interessada ao imóvel de propriedade da parte agravante, com o início dos
trabalhos de pesquisa mineral, pode impactar a viabilidade ou, mesmo, os
resultados de diligência técnica a ser eventualmente determinada para a
apuração da verba indenizatória, a qual depende, como acima exposto, da
descrição pormenorizada da área e da verificação da sua ocupação atual.
Ora, na hipótese em apreço — em que o procedimento se volta,
necessariamente, à estipulação de uma justa “contraprestação” pela
exploração do terreno —, o transcurso desenfreado do tempo figura como um
embaraço aos propósitos de ambas as partes interessadas, já que
representa um entrave tanto ao começo dos trabalhos de pesquisa mineral
quanto ao levantamento dos valores pelo proprietário do bem imóvel. " (e-STJ
fl. 1.382).

Nesse contexto, não há como afastar a incidência da Súmula no 7/STJ,
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via
eleita.
A propósito:

Documento eletrônico VDA50785916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:35
Código de Controle do Documento: 28d08326-0358-469b-ad4f-3fc2e58844a6

"CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA
PELO
TRIBUNAL
ESTADUAL.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. 2. DECISÃO ULTRA PETITA OU EXTRA PETITA. NÃO
OCORRÊNCIA.
DETERMINAÇÃO
DE
RECÁLCULO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A
INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Rever as conclusões quanto à determinação de nova perícia
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A incorreção do cálculo não precisa, necessariamente, ser aduzida pela
parte, na medida em que o juiz pode realizar, de ofício, o controle
jurisdicional da memória de cálculo.
3. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em
fatos, e não na interpretação da lei, por incidir também a Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp n. 2.681.519/MS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.)
13/11/2024
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50785916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:35
Código de Controle do Documento: 28d08326-0358-469b-ad4f-3fc2e58844a6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.666.032 / MG
Número Registro: 2024/0210283-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00808552920088130557 0557080080855 10000222776445001 10000222776445002 10000222776445003
10000222776445004 10000222776445005 27764527020228130000 557080080855 808552920088130557
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BHP BILLITON BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : IGOR RODRIGUES OSELIERI - MG166210
ALEXANDRE OHEB SION - RJ108153
BERNARDO BARBOSA PIMENTEL PESSOA - MG112729
LUIZA GUERRA ARAUJO - MG127026
AGRAVADO
: VALE S.A.
ADVOGADO
: BRUNO FEIGELSON - RJ164272
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
Documento eletrônico VDA51584114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:50:56
Código de Controle do Documento: dcbe0bbd-1435-4f99-adb0-99f732323b59

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:50:56
Código de Controle do Documento: dcbe0bbd-1435-4f99-adb0-99f732323b59